Tribunal: TJSP
Processo: 2027910-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Nomeação, pela agravante, de bens imóveis, a fim de garantir a execução – Agravado que não aceitou os bens ofertados – Princípio da menor onerosidade ao devedor que não pode ser aplicado isoladamente, devendo sempre ser considerado à luz da efetividade executiva – Pedido subsidiário de substituição da penhora em dinheiro pela penhora de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Nomeação, pela agravante, de bens imóveis, a fim de garantir a execução – Agravado que não aceitou os bens ofertados – Princípio da menor onerosidade ao devedor que não pode ser aplicado isoladamente, devendo sempre ser considerado à luz da efetividade executiva – Pedido subsidiário de substituição da penhora em dinheiro pela penhora de faturamento – Inadmissibilidade – Inexistência de prejuízo para o desenvolvimento de suas atividades empresariais – Penhora de dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência legal (art. 835, I, do CPC) – Penhora de faturamento que é medida excepcional, e se aplica apenas quando não se encontrarem quantias ou outros bens penhoráveis, o que não ocorre na espécie – Execução não garantida por penhora, depósito ou caução idôneos – Requisitos legais para a suspensão da execução não preenchidos – Art. 919, 'caput' c.c. seu parágrafo 1o, do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.